Tribunal: TJMT
Processo: 1035856-19.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035856-19.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WILLIAN FRANCISCO MONTEIRO - CPF: 053.392.521-59 (APELANTE), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SILVA CARVALHO - CPF: 017.736.451-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN FREITAS CAMPOS - CPF: 049.424.971-40 (VÍTIMA), AUBECI DAVI DOS REIS - CPF: 230.139.231-72 (VÍTIMA), DANILO RUFINO ALVES - CPF: 021.031.051-09 (VÍTIMA), JOAO ALEXANDRE GEBARA JUNIOR - CPF: 004.055.781-21 (VÍTIMA), JOSE VALDECIR DIAS - CPF: 431.799.839-49 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 879.479.941-53 (VÍTIMA), LINNALDO MACIEL BORGES - CPF: 012.535.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO E
M RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE EX
ISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO.

VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.

PRETENDID
A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA N
O ACÓRDÃO EMBARGADO
.

CONCLU
SÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

ART. 33, §
2º E § 3º E 59 DO CÓDIGO PENAL.
P
RETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 6
19 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INVIABILIDADE RECURSAL.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, deve ser feita em sintonia com as
circunstâncias
judiciais insculpidas no art. 59 do Codex em referência que,
sendo
desfavoráveis, possibilitam a imposição de um regime mais severo
;
impondo-se esclarecer, outrossim, que
a
eventual
detração
do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial
.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprem
o Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maksoel
Campos Barão Junior

contra o acórdão prolatado no dia
2
7
de
março
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
1035856-19.2023.8.11.0002
, para que
seja sanado o vício de
contradição
supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
208830686
, que o acórdão embargado
alberga
contradição
em relação
à fixação do regime inicial de cumprimento d
a
pena
, porquanto
esta, após ser
reformada
,
foi fixada
em quantitativo
inferior
a 8 (oito)
anos,

sustenta
ndo, por isso,
que
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser
o
semiaberto.
Ao final,
prequestiona
o dispositivo previsto no art. 33, § 2º,

b,
do Código de Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID
209144157
, o Ministério Público, postula o desprovimento
destes embargos.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas
razões, protocolizadas no dia
1º
de
abril de 2024
(ID
208830686
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ainda n
essa senda, deve ser salientado
, também,
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório, o embargante assevera que o
acórdão

embargado é
contraditório
,
pois
, apesar de ter r
eformado
sua pena para

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
,
manteve
o regime inicial fechado para o
seu
cumprimento.

Aliás, vejam estes
trechos do
acórdão embargado
(ID
20817668
)
:

[...]

Pena de
Maksoel
Campos Barão Junior

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais pelo sentenciante, mantenho a pena basilar em4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) em face da confissão espontânea de
Maksoel
Junior, resultando a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão, somente não viabilizando a transposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular n. 231doSuperiorTribunal de Justiça.

Na terceira fase, tendo em vista a majorante prevista

art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, exaspero a pena em 2/3 (dois terços)
,
encontrando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em decorrência do concurso formal entre os crimes de roubo, tendo em vista que
Maksoel
Junior atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) utilizada corretamente pelo sentenciante, resultando a pena final de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas dos apelantes, uma vez que que a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo sentenciante com base na aferição negativa das circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 33, § 2º,

a

[a

contrário sensu
]
e § 3º, do Código Penal.
[...
]

Destacamos

Contudo, é forçoso reconhecer
que a pretensão
do embargante
não tem qualquer consistência, pois, analisando atentamente o conteúdo do acórdão
embargado
, não se vislumbra a ocorrência d
e qualquer

contradição
,
tendo em vista que o posicionamento adotado, referente ao regime foi adequadamente embasado no art. 33,
§2º e
§ 3º, combinado com o art. 59, do Código Penal, tratando-se o vertente recurso apenas de mero descontentamento da defesa com o resultado do julgamento, no qual

ele
foi beneficiado
com redução da pena
.

Ademais, ao contrário do aduzido pelo embargante,
o juízo considerou uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial
desfavorável
, conforme se depreende dest
a

parte
da sentença condenatória:

[...]
Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
[...]

Sendo assim
,
não se pode esquecer que, embora a pena imposta ao embargante seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, como mencionado no acórdão
embargado
, o § 3º do art. 33 do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do
referido

Codex.
E, na espécie
,
constata-se que o ma
gistrado valorou
negativamente
as circunstâncias do
crime
–
cuja aferição
foi mantida nesta instância revisora –, situação que justifica a imposição de um regime mais gravoso
.

A propósito n
esse sentido
, eis
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155, CAPUT, E 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUTORIA NÃO EMBASADA UNICAMENTE EM RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Se instâncias ordinárias pontuaram que a autoria do agravante não está atrelada somente ao reconhecimento fotográfico em sede de inquérito, mas ao conjunto de provas produzidas, inclusive diálogos interceptados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus" (
AgRg
no HC n. 721.873/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 28/4/2022).

2. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.

3. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta de roubo, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (circunstâncias do crime, com deslocamento de duas causas de aumento para a primeira fase), além do prejuízo de R$6.184,82 (seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para a empresa transportadora da carga (consequências do crime). Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. "
De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado
" (
AgRg
no HC n. 612.097/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 2/3/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.203.363/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2023
e publicado no
DJe
de 12
.
6
.
2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE ESPORÁDICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. A redutora do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente pertencia a organização criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos - 254,7kg de maconha e 497g de cocaína (e-STJ fl. 27) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após delação anônima no Disque Denúncia informando à polícia sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, razão pela qual diligenciaram até o local e foram recebidos por ele na porta do imóvel, pedindo-lhes que aguardassem alguns minutos; pouco tempo depois, os milicianos escutaram o choro de uma criança e adentraram o imóvel, encontrando as drogas e constatando que o paciente havia fugido pela janela dos fundos - (e-STJ fl. 20/21); sendo, portanto, pouco crível que tamanha quantidade de entorpecentes, com elevado valor mercantil, fosse confiada a uma pessoa inexperiente e de pouca confiança na prática da mercancia ilícita; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.

3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

4.
Apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a qual justificou a exasperação da basilar em 2 anos, é fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in
casu
, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado.

Precedentes.

5. Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 830.999/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.6.
2023,
e publicado no
DJe
de 30
.6.
2023.)

Destacamos

A
lém disso
,
não se pode olvidar que
os embargos de declaração não têm o condão de ensej
ar
a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a
contradição
em relação a assuntos que decorre
m
de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção
por
intermédio

de

aclaratórios
.

Entretanto,
no
caso sob apreciação,
o
embargante se insurgiu contra as próprias razões de decidir do acórdão embargado,
motivo pelo
qual
não há
contradição
a ser sanada
por estes
aclaratórios
,
principalmente porque a premissa apontada
por ele é
externa
,
ou seja,

é
contrária à linha adotada por sua defesa, uma vez que esta Corte de Jus
tiça concluiu pela manutenção do regime fechado para o cumprimento da
pena que lhe foi
imposta
.

Diante disso, fica evidente que o acórdão embargado não se mostra
contraditório,
mas, apenas avesso aos interesses do embargante,
de modo
que, em verdade, ele almeja a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso de apelação,
co
nstituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

Finalmente,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos
declaratórios
possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribun
al de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior,
se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017,
DJe
19.12.2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas
rejeitados

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07.11.2017,
DJe
10.11.2017)

Destacamos

Por
conseguinte,
é imperativo concluir que a
s
matéria
s
questionada
s
no recurso d
a
apelação foram debatidas e analisadas por esta Terceira Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, ficando incontroverso,
pois
, que inexiste o vício reclamado
neste
s
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Maksoel
Campos Barão Junior
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024